Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701836-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOE MICHEL SOUSA DOS SANTOS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que o paciente, Jose Ribamar Nunes dos Santos, recebeu alta hospitalar e não necessita mais de vaga em UTI (ID 14415927 e ID 14509130). Dessa forma, intime-se o impetrante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre o seu interesse no prosseguimento do feito. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator